Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS. VALOR DO CRÉDITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do processo em razão do valor do crédito a ser satisfeito.
2. O Provimento da Corregedoria n. 13, de 9 de outubro de 2012, autorizou o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00. Entretanto, hipóteses de arquivamento, extinção e suspensão de execução, inclusive execução fiscal, são matérias de cunho processual, de competência privativa da União para conforme inciso I do artigo 22 da Constituição Federal, sendo tal dispositivo violação da competência legislativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.